Tribunal: STJ
Processo: 2190539-54.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420735 - SP(2023/0239216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TARGET AVIACAO LTDA
AGRAVANTE
: TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA -
SP397914
AGRAVADO
: TRANSBRASIL
LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não infirmou a falta
de impugnação aos termos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1d87775e-b7ca-4582-b1a4-06389c8281e0

Documento eletrônico VDA54068101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1d87775e-b7ca-4582-b1a4-06389c8281e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420735 - SP (2023/0239216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TARGET AVIACAO LTDA
AGRAVANTE
: TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA -
SP397914
AGRAVADO
: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
TARGET AVIAÇÃO LTDA. e outro interpõem agravo interno contra decisão
deste Relator, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação aos termos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a parte se limita a discorrer sobre o mérito da
controvérsia, sem, portanto, tecer impugnação aos termos da decisão recorrida.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:50
Código de Controle do Documento: 46c3325b-c6dd-47d2-9ed0-67225854f831

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão ora recorrida, na medida
em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que fez por incidir, no caso, o teor da Súmula n. 182 desta Corte, o
art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
, o que,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação.
Tal hipótese fez por atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, editada
no seguinte teor: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte
recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe 26/11/2008)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que
EAREsp 746.775/PR,
a aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual,
que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais,
Documento eletrônico VDA53782745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:50
Código de Controle do Documento: 46c3325b-c6dd-47d2-9ed0-67225854f831

conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Assim, porque os argumentos que trouxeram não atacaram o fundamento da
decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do recurso
em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:50
Código de Controle do Documento: 46c3325b-c6dd-47d2-9ed0-67225854f831

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.420.735 / SP
Número Registro: 2023/0239216-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00791040420018260100
0079104042001826010010963044020208260100
00791040420018260100109630440202082601005542020 10963044020208260100 21905395420218260000
2190539542021826000050000
5542020
791040420018260100
79104042001826010010963044020208260100 791040420018260100109630440202082601005542020
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TARGET AVIACAO LTDA
AGRAVANTE : TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS : RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA - SP397914
AGRAVADO
: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP303042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TARGET AVIACAO LTDA
Documento eletrônico VDA54008081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: c0f81a94-db9f-45b5-bf2e-986ce4be9525

AGRAVANTE : TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS : RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA - SP397914
AGRAVADO
: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP303042
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: c0f81a94-db9f-45b5-bf2e-986ce4be9525